Tribunal: STJ
Processo: 1004488-23.2020.8.26.0408
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073675 - SP(2025/0393877-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TSG INDUSTRIA MECANICA LTDA
ADVOGADO
: EDILSON FRANCISCO GOMES - SP308550
AGRAVADO
: MAUTEC MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA AMARO PETERMANN - SP299213
ANA LAURA FRANCISCA DE CASTRO PEDROSO - SP423754
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO
PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO.
§ 4o, DO CPC. NÃO
ART. 1.007,
CUMPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não comprovado o devido recolhimento do preparo no ato de interposição do
recurso, deve ser a parte intimada para a realizar o recolhimento em dobro, nos termos
do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.007,
2. Intimada a parte para complementação do preparo nos termos da referida norma e
não atendida a determinação, deve ser declarado deserto o recurso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 754090ea-a8ae-46b6-9e98-bd7cfc8b7bd1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073675 - SP(2025/0393877-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TSG INDUSTRIA MECANICA LTDA
ADVOGADO
: EDILSON FRANCISCO GOMES - SP308550
AGRAVADO
: MAUTEC MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA AMARO PETERMANN - SP299213
ANA LAURA FRANCISCA DE CASTRO PEDROSO - SP423754
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO
PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO.
§ 4o, DO CPC. NÃO
ART. 1.007,
CUMPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não comprovado o devido recolhimento do preparo no ato de interposição do
recurso, deve ser a parte intimada para a realizar o recolhimento em dobro, nos termos
do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.007,
2. Intimada a parte para complementação do preparo nos termos da referida norma e
não atendida a determinação, deve ser declarado deserto o recurso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da presidência desta
Corte que, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do recurso especial com base na
,
Súmula 187/STJ
visto que, apesar de devidamente intimada, a parte recorrente não regularizou o
preparo, deixando de efetuá-lo em dobro, o que configurou deserção do recurso.
Nas razões do presente recurso, a parte agravante aduz que "houve um
equívoco na juntada do comprovante de recolhimento da guia. Fato que foi corrigido às
fls. 323, após o despacho do Presidente da Sessão de Direito Privado, com a juntada
do comprovante correto, que demonstra que o recolhimento da guia ocorreu no prazo
de interposição do REsp, vez que recolhida em
(fls. 323). Esse vício foi
06/02/2025
prontamente sanado pela agravante, que, no prazo concedido pelo Tribunal de origem,
juntou o comprovante correto às fls. 323, demonstrando de forma cabal que o
" (fl. 381).
recolhimento havia sido realizado dentro do prazo legal
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56570847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:10
Código de Controle do Documento: 061e01c4-6e9a-4aec-9767-3b26bb9b7584

As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Conforme se infere dos autos, a parte agravante interpôs recurso especial,
porém, não demonstrou adequadamente o pagamento do preparo do recurso, visto
que dos documentos de fls. 291-292 verificou-se que havia divergência entre o número
constante no código de barras da guia de preparo e seu respectivo comprovante de
pagamento.
Diante disso, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.007,
parte agravante foi intimada (fl. 318) a promover o recolhimento em dobro das custas,
no prazo de 5 dias.
Apesar de devidamente intimada da irregularidade no recolhimento do
preparo, a sanar o vício, a parte agravante não atendeu à determinação, cingindo-se a
colacionar o comprovante de fl. 323 relativo à guia já apresentada, sem realizar o
complemento do preparo, devido em dobro.
Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção
do recurso.
Nesse contexto, cumpre anotar que o entendimento proferido pela
Presidência desta Corte está em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual
firmou o posicionamento de que, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, a parte
será intimada para recolhimento do preparo do recurso em dobro quando o interpuser
sem a comprovação das respectivas taxas judiciárias, de modo que, caso não atenda à
determinação a contento, ele será considerado deserto, nos termos da Súmula 187/STJ
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CÓDIGO DE
BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E AQUELE CONSTANTE NO
COMPROVANTE BANCÁRIO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA
PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. APLICAÇÃO
DA PENA DE DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É irregular o recolhimento do preparo quando há divergência entre o número do
código de barras da guia de recolhimento e aquele constante no comprovante
bancário. Precedentes.
2. A teor do disposto no
§§ 2o e 4o, do CPC, a ausência de regular
art. 1.007,
comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a exigência de
recolhimento em dobro das custas, sob pena de deserção. "Quem não prova o
pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o
recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção"
(AgInt no
, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.856.622/RS
DJe de
. Precedentes.
24/6/2020)
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.601.708/SP
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.

AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUE DEVE SER FEITA
NO
ATO
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
INTIMAÇÃO
PARA
Documento eletrônico VDA56570847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:10
Código de Controle do Documento: 061e01c4-6e9a-4aec-9767-3b26bb9b7584

RECOLHIMENTO EM DOBRO.
§ 4o, DO NCPC. NÃO
ART. 1.007,
CUMPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não comprovado o recolhimento regular do preparo no ato de interposição do
recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente permanece
inerte, o recurso não deve ser admitido, em razão da sua deserção.
2. A jurisprudência desta Corte Superior somente afasta a deserção quando não
ocorrer intimação para complementação nas instâncias de origem ou quando a
extemporaneidade da complementação do recolhimento a menor em valor ínfimo
vier acompanhado de justificativa plausível.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.241.853/SC
Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
17/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
E 356 DO STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. APELAÇÃO. PREPARO.
SÚMULA N. 283/STF
PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 83/STJ
1. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356
do STF e 211 do STJ.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "à luz do disposto no art. 1.007,
§§ 2o, 6o e 7o, do
, a parte recorrente deve comprovar a realização do
CPC/2015
preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo
inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido
dentro do prazo recursal" (AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 1.880.154/RN
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
22/3/2021,
26/3/2021)
.
3.1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado
o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte
ser intimada para o sua realizado em dobro, na forma do
§ 4o, do CPC
art. 1.007,
de 2015, sob pena de deserção.
3.2. No caso, ao constatar que a apelação foi protocolada desacompanhada das
guias do preparo, a Corte local proferiu despacho, a fim de que a parte realizasse
o recolhimento em dobro, nos termos do
§ 4o, do CPC de 2015. No
art. 1.007,
entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, sendo
de rigor manter a deserção da apelação.
3.3. No mais, "em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade
para a regularização do preparo" (AgInt no AgInt no
, de
AREsp n. 1.938.302/RJ
minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)
3.4. Logo, é descabido cogitar de uma segunda oportunidade para a empresa
regularizar o preparo.
3.5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ
).
(Súmula n. 83/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.352.498/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
20/11/2023.
Documento eletrônico VDA56570847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:10
Código de Controle do Documento: 061e01c4-6e9a-4aec-9767-3b26bb9b7584

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:10
Código de Controle do Documento: 061e01c4-6e9a-4aec-9767-3b26bb9b7584

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.675 / SP
Número Registro: 2025/0393877-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044882320208260408
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TSG INDUSTRIA MECANICA LTDA
ADVOGADOS : EDILSON FRANCISCO GOMES - SP308550
RODRIGO DE MORAES - SP460438
AGRAVADO
: MAUTEC MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
- MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA AMARO PETERMANN - SP299213
ANA LAURA FRANCISCA DE CASTRO PEDROSO - SP423754
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TSG INDUSTRIA MECANICA LTDA
ADVOGADO
: EDILSON FRANCISCO GOMES - SP308550
AGRAVADO
: MAUTEC MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA AMARO PETERMANN - SP299213
ANA LAURA FRANCISCA DE CASTRO PEDROSO - SP423754
Documento eletrônico VDA56868004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:13
Código de Controle do Documento: 06bb567d-427d-41e9-ad22-1f5a1bdee1bc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:13
Código de Controle do Documento: 06bb567d-427d-41e9-ad22-1f5a1bdee1bc